Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA VIA ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO CONSUMERISTA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE JURISDIÇÃO E ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. VALOR APLICADO À TÍTULO DE MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ONERAÇÃO EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação anulatória proposta por empresa prestadora de serviço de televisão por assinatura em face do PROCON-DF, visando à anulação de multa administrativa aplicada por supostas infrações às normas de proteção ao consumidor, ou, subsidiariamente, a redução da multa por falta de razoabilidade e desproporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o órgão consumerista cometeu ilegalidade ao aplicar multa com base em reclamação individual de consumidor; (ii) verificar a possibilidade da inversão do ônus da prova na esfera administrativa do PROCON-DF, em favor do prestador de serviço; e (iii) definir se o valor da multa imposta respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O PROCON/DF, autarquia integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ostenta autonomia e competência para fiscalizar e impor penalidades pelas práticas infracionais eventualmente cometidas pelos fornecedores e prestadores de serviços, em ofensa aos dispositivos da Lei no 8.078/1990, e demais normas afetas ao microssistema protetivo das relações de consumo. 3.1. Nos termos do art. 2o, II, da Lei Distrital no 2668/2001, a atuação do PROCON/DF tem por finalidade coibir práticas abusivas contrárias às normas consumeristas, não estando o seu exercício do poder de polícia restrito às condutas capazes de atingir a coletividade, mas, também, às atuações lesivas dos direitos do cidadão como consumidor individual.
4. Cabe à empresa reclamada, na condição de detentora da integralidade da documentação relativa ao contrato, eventuais atendimentos e serviços prestados, demonstrar, junto ao PROCON, que o serviço se deu nos moldes em que avençado. 4.1. Entendimento em sentido contrário implicaria na perversão, pela via oblíqua administrativa, da regra consignada no art. 14 do CDC. Precedente do TJDFT.
5. Os atos praticados pelo PROCON/DF, na condição de autarquia, possuem natureza de atos administrativos e, por isso, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que, embora relativa, somente pode ser descaracterizada por prova robusta de ilegalidade ou de abuso de direito. 5.1. A aplicação de multa pelo PROCON/DF, em virtude da ausência de adequado atendimento à reclamação veiculada por consumidor perante o órgão e, portanto, decorrente de infrações das normas de defesa do consumidor, consubstancia legítimo exercício do poder de polícia, cuja revisão, pelo Poder Judiciário, se circunscreve a aspectos de legalidade. Precedentes.
6. Não se observa nulidade no trâmite do processo administrativo onde a prestadora de serviço foi regularmente notificada acerca do auto de infração, inclusive para apresentação de defesa escrita, tendo sido garantido o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 6.1. Observado que o ato administrativo foi devidamente motivado e fundamentado quanto à existência de prática abusiva de cobrança de pacote de serviços diverso e em valor superior ao contratado, bem como quanto aos critérios utilizados para a fixação da multa, não há como considerar a nulidade do processo administrativo por violação ao princípio da reserva de jurisdição, porquanto não houve revisão das cláusulas contratuais na decisão que fixou a multa imposta à instituição bancária.
7. A Administração Pública, ao aplicar multas administrativas, deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando proteger o consumidor, todavia, sem onerar excessivamente a empresa. 7.1. O princípio da proporcionalidade, ao mesmo tempo em que proíbe o excesso, veda a proteção deficiente, o que conduz à inviabilidade de minoração da sanção a patamar ínfimo, que não cumpra a função de reprimir a conduta do prestador de serviço, bem como de dissuadi-lo à sua reiteração.
8. É viável a redução do valor da multa imposta pelo PROCON/DF em desfavor de empresas violadoras de normas do Código de Defesa do Consumidor, quando o montante se mostrar excessivo com base em juízo de proporcionalidade que leva em consideração especialmente a vantagem auferida pela empresa. Precedentes. 8.1. No caso concreto, constatado que o valor da multa administrativa supera em mais de duas centenas de vezes a vantagem mensal potencialmente auferida pela prestadora de serviço na prática da conduta em desconformidade com o contrato, é cabível a redução do valor da multa para adequá-la ao patamar equivalente ao benefício, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Multa administrativa reduzida para R$ 2.000,00.
Teses de julgamento:
1. Nos termos do art. 14 do CDC, não é cabível a inversão do ônus da prova, na esfera administrativa do PROCON, em favor da prestadora de serviço reclamada, sob risco de fragilizar o consumidor tecnicamente hipossuficiente.
2. O PROCON tem competência para aplicar sanções administrativas com base em reclamações individuais, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.
3. O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas quando violarem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 56 e 57; Lei Distrital no 2.668/2001, art. 2o, II; CPC, art. 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21/05/2015; Acórdão 1400393, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, TJDFT, j. 10/02/2022.